Tribunal: TJPA
Processo: 0020735-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020735-38.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -EQUATORIAL PARÁ,, UILDO CASTRO RIBEIRO

APELADO: UILDO CASTRO RIBEIRO, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -EQUATORIAL PARÁ,

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA E NÃO CONHECIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e UILDO CASTRO RIBEIRO contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a inexigibilidade do débito dele decorrente, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado de energia elétrica fundada em TOI, diante da ausência de perícia técnica requerida pelo consumidor no procedimento administrativo; (ii) estabelecer se o recurso de apelação interposto pelo autor é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a intempestividade da apelação do autor, interposta mais de cinco anos após a regular intimação da Defensoria Pública, em violação ao prazo legal.

4. Afirma a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a ocorrência da irregularidade.

5. Aplica as teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exigem a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado.

6. Verifica que o consumidor apresentou impugnação administrativa e requereu expressamente a realização de perícia técnica no medidor, não atendida pela concessionária.

7. Considera que o TOI, por ser documento unilateral, não possui força probatória suficiente quando impugnado de forma específica, especialmente na ausência de prova técnica complementar.

8. Afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo diante da impugnação fundamentada e da ausência de produção probatória adequada.

9. Conclui que a não realização da perícia requerida compromete o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo e a cobrança dele decorrente.

10. Rejeita argumentos genéricos sobre impactos econômicos ou incentivo à “indústria das indenizações”, por não suprirem a ausência de prova da regularidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do autor não conhecida. Recurso da concessionária desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação da parte autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação concessionária de energia, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. quanto por UILDO CASTRO RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“5. Do dispositivo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e determino o seguinte:

1) Ante a inobservância de formalidade essencial para sua lavratura, DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade retromencionado, bem como a inexigibilidade do débito por ele gerado, devendo a parte ré se abster de inscrever o autor no cadastro público de inadimplentes ou de efetuar o corte na unidade consumidora.

2) Ante à ausência de comprovação de inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, tenho por incabíveis os danos morais pleiteados.

Por conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Rejeitados os embargos de declaração opostos em face da sentença (ID 11599541).

Em suas razões, a concessionária EQUATORIAL PARÁ pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: que o procedimento administrativo adotado para a apuração do consumo não registrado (CNR) observou rigorosamente os preceitos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, notadamente os arts. 129 e 130; que foi constatado desvio de energia antes do medidor, mediante lavratura do TOI em 16/10/2013, com amplo registro fotográfico e documental; que o consumidor estava consumindo energia de forma irregular, conforme evidencia o próprio histórico de corte na unidade; que o TOI goza de presunção de legalidade e legitimidade, por ser ato administrativo da concessionária de serviço público delegado, afastando-se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; que o cálculo do débito obedeceu ao critério do inciso III do art. 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010, correspondente à média dos três maiores valores de consumo disponíveis nos doze ciclos anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 dias; que inexiste ato ilícito na conduta da apelante, pois tudo decorreu do exercício regular de direito; que não há dano moral a ser indenizado; e que a procedência integral da ação representaria estímulo à denominada "indústria das indenizações" ligada ao furto de energia elétrica.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A parte autora, por sua vez, sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, sob o argumento de que tal pedido constitui decorrência lógica da declaração de inexistência do débito, não podendo ser afastado sob alegação de ausência de requerimento expresso, devendo o pedido ser interpretado de forma lógico-sistemática, conforme o conjunto da petição inicial e os princípios da boa-fé processual.

Afirma que houve, ao longo da inicial, menção à revisão e devolução dos valores cobrados indevidamente, de modo que a não restituição implicaria enriquecimento sem causa da concessionária, em violação aos arts. 876 e 884 do Código Civil. Argumenta, ainda, que os pagamentos foram realizados mesmo após o ajuizamento da ação, em razão do receio de suspensão do serviço essencial de energia elétrica, o que reforça o caráter indevido das quantias e a necessidade de sua devolução integral. Sustenta também que a negativa de restituição viola os princípios da economia processual e da eficiência, pois obrigaria o ajuizamento de nova demanda para alcançar resultado já implícito na sentença.

Por fim, requer a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, defendendo que a cobrança indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária prova do prejuízo, diante da abusividade da conduta da concessionária e da violação à dignidade do consumidor.

Apenas a EQUATORIAL apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

No que concerne à apelação interposta pelo autor UILDO, ela não pode ser conhecida, porque intempestiva.

O autor é beneficiário da defensoria pública. Após a prolação da sentença e o julgamento dos embargos de declaração opostos em face dela, o processo, que à época tramitava na forma física, foi encaminhado à Defensoria Pública em duas oportunidades distintas: a primeira, em
02 de janeiro de 2017
(ID 11599543, Pág. 4), e a segunda, em
21 de março de 2017
(ID 11599543, Pág. 9).

Ocorre que o recurso de apelação da parte autora somente foi interposto em
14 de junho de 2022
(ID 11599581), ou seja, mais de cinco anos após a segunda intimação, muito além, portanto, do prazo legal. Evidenciada a intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação do autor.

Por outro lado, o recurso de apelação interposto pela EQUATORIAL preenche todos os requisitos de admissibilidade e, dele, portanto, CONHEÇO.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade e exigibilidade da cobrança decorrente de suposto consumo não registrado, no valor de R$5.845,99, apurado a partir de Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado em 16 de outubro de 2013, no qual se apontou desvio de energia antes do medidor, à luz da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, sustentando não ter praticado qualquer fraude e afirmando a indevida imputação da cobrança. A concessionária, por sua vez, defende a legitimidade do procedimento, alegando ter atuado em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Há, contudo, aspecto fático de especial relevo que orienta a solução da controvérsia. O consumidor, no exercício de seu direito de defesa na esfera administrativa, apresentou contranotificação em 16 de maio de 2014, na qual impugnou expressamente a irregularidade, negou a prática de fraude e requereu, de forma inequívoca, a realização de perícia técnica no medidor (ID 11599518 - Pág. 1). Em resposta, a concessionária, em 27 de maio de 2014, limitou-se a manter integralmente a cobrança, reiterando as conclusões do TOI, sem promover a perícia requerida e sem produzir qualquer elemento probatório adicional (ID 11599519 - Pág. 2 e 3). Tal circunstância revela-se determinante para o deslinde da causa.

O Tribunal Pleno desta Corte, ao julgar o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, firmou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório. Nesse contexto, compete à concessionária demonstrar, de forma robusta, não apenas a ocorrência da irregularidade, mas também a regularidade do procedimento que a apurou.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento administrativo não se aperfeiçoou validamente. O consumidor não se manteve inerte diante da imputação que lhe foi feita. Ao contrário, apresentou impugnação fundamentada e requereu a produção de prova técnica apta a esclarecer a controvérsia. A concessionária, entretanto, deixou de atender a esse requerimento e optou por manter a cobrança com base exclusiva no TOI, sem qualquer complementação probatória.

Nessas circunstâncias, o TOI não se mostra suficiente para comprovar a irregularidade. Trata-se de documento unilateral, elaborado pela própria concessionária, cuja eficácia probatória se fragiliza sobremaneira quando submetido à impugnação específica do consumidor. A ausência de prova técnica, especialmente quando expressamente requerida, impede a formação de um juízo seguro acerca da ocorrência e da autoria da suposta fraude.

Não procede, ademais, a invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária. Embora tal presunção exista em tese, ela é relativa e cede diante de impugnação fundamentada, sobretudo quando acompanhada de pedido de produção de prova técnica idônea. Ao desconsiderar o requerimento de perícia e persistir na cobrança com base exclusiva em elemento unilateral, a concessionária deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia e comprometeu a regularidade do procedimento administrativo, esvaziando o contraditório e a ampla defesa.

Igualmente não merecem acolhimento as alegações relativas a eventuais impactos sistêmicos ou ao incentivo à chamada indústria das indenizações. Tais argumentos não têm o condão de suprir a ausência de prova nem de legitimar procedimento administrativo que não observou as garantias mínimas asseguradas ao consumidor. A validade da cobrança deve ser aferida à luz do caso concreto e do efetivo cumprimento das normas que regem a matéria, não sendo possível relativizar direitos fundamentais em nome de considerações genéricas de ordem econômica.

Diante desse cenário, não tendo a concessionária comprovado a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, nos termos exigidos pelas teses firmadas no IRDR desta Corte, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por UILDO, em razão de sua intempestividade, e CONHEÇO do recurso de EQUATORIAL, ao qual NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem em favor do patrono da autora para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026